Tribunal: STF
Processo: RE 919676
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Pena de perdimento. Zona Franca de Manaus. 4. Alegação de ausência de previsão legal e desproporcionalidade da medida. Inocorrência. Medida regulamentada pelos decretos-leis 1.455/1976, 288/1967 e 6.759/2009. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Precedentes. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Paradigma AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.